Tribunal: TJMT
Processo: 1029603-84.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029603-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (AGRAVANTE), EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - CPF: 004.691.681-45 (AGRAVADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CLÁUSULA PENAL MENSAL – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E SUSPENDEU O FEITO ATÉ JULGAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA – CONTRADIÇÃO RECONHECIDA – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A questão consiste em verificar a existência de contradição na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mas determinou a suspensão do processo por reconhecer pendência de definição sobre o termo final da cláusula penal.

A existência de ação declaratória conexa que impacta a definição do termo final da cláusula penal, cuja procedência do pedido inequivocamente trará efeitos práticos e decisivos no cumprimento de sentença em curso, podendo influenciar diretamente no
quantum debeatur
, configura prejudicialidade externa, o que leva à necessidade de suspensão da tramitação do cumprimento de sentença em trâmite na origem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1029603-84.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

CX CONSTRUÇÕES LTDA

AGRAVADO:

EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CX CONSTRUÇÕES LTDA
, em face de decisão proferida pela MMª Juíza
Myrian Pavan Schenkel
, da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de Cumprimento de Sentença nº. 1001701-43.2018.8.11.0041 ajuizado por
EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante e determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado da ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda autuada sob o nº. 1048405-46.2020.8.11.0041, cujos efeitos foram mantidos pela decisão integrativa que rejeitou os aclaratórios opostos.

A recorrente alega que a decisão recorrida fundamentou que o título exequendo, oriundo de sentença arbitral, estabelece o pagamento de cláusula penal mensal "
até a completa individualização das unidades e a efetiva entrega das chaves e posse do imóvel
" (sic).

A agravante sustenta que a decisão é contraditória ao rejeitar sua impugnação ao cumprimento de sentença e, simultaneamente, determinar a suspensão do processo.

Alega que a rejeição da impugnação e a suspensão do processo são incompatíveis, já que a definição do termo final da cláusula penal depende diretamente do resultado da ação declaratória.

Argumenta que não é razoável rejeitar a impugnação quando a própria decisão admite que a análise do termo final da cláusula penal está prejudicada.

Explica que a decisão cria uma situação de insegurança jurídica ao determinar a suspensão do processo com base em uma questão que já deveria ter sido resolvida no cumprimento de sentença, e ao mesmo tempo rejeita a impugnação ofertada, inviabilizando a análise adequada da matéria.

Argumenta, ainda, que os valores pleiteados pelo exequente agravado extrapolam os limites fixados na sentença arbitral, que estipulou o pagamento de 0,5% do valor do contrato pelo prazo de 10 meses, totalizando a quantia de R$11.614,82 (onze mil, seiscentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos).

Aponta que o agravado se recusou a receber as chaves do imóvel, configurando abuso de direito e enriquecimento sem causa.

Diante do que expôs, requer o provimento do recurso para rejeitar o cumprimento de sentença e determinar que o termo final da cláusula penal só seja fixado após o julgamento da ação declaratória nº. 1048405-46.2020.8.11.0041 (Id. 246578660).

A gratuidade foi
indeferida
nesta instância recursal, e posteriormente, sobreveio a comprovação do preparo recursal (Id. 249111694).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
em 30/10/2024, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha (Id. 249795666), que posteriormente declarou a prevenção desta d. Relatora.

O agravado apresentou contraminuta, argumentando que o recurso deve ser rejeitado por descumprimento do art. 525, § 5º, CPC, pois a agravante não apresentou cálculo detalhado para justificar alegação de excesso de execução.

Indica caráter genérico das impugnações, sem demonstração concreta.

Defende que a cláusula penal é devida enquanto perdurar a inércia da agravante em cumprir integralmente suas obrigações contratuais, ou seja, até a entrega das chaves, que não ocorreu.

Argumenta, ainda, que a decisão recorrida não apresenta qualquer contradição ou obscuridade, uma vez que reconheceu a suspensão como medida necessária e legalmente respaldada.

Afirma que o imóvel foi vendido a terceiros, prejudicando o cumprimento respectivo.

Salienta que o título executivo judicial é incontroverso, reforçando a legitimidade da execução.

Anuncia que algumas matérias levantadas pela agravante já estão preclusas e não foram objeto de decisão de primeiro grau.

Explana que o recurso possui caráter protelatório e emulativo, com a intenção de retardar o cumprimento da sentença, de modo que requer a aplicação das penas previstas nos artigos 81 e 1.026, § 2º, CPC.

Pede, assim, pelo não conhecimento do recurso ou o seu desprovimento, com a manutenção integral da decisão agravada e a condenação da recorrente por litigância de má-fé (Id. 254685177).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 29 a 31/01/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO
ajuizou o cumprimento de sentença em desfavor de
CX CONSTRUÇÕES LTDA
, ora agravante
, objetivando o pagamento da sentença proferida pelo juízo arbitral, que rescindiu o contrato de compra e venda do empreendimento denominado "The Point", declarando como indevidos juros e multas, no período de 30/04/2015 a 29/02/2016, com manutenção do saldo remanescente congelado até a individualização de cada unidade e a ausência de impedimentos por parte da requerida ao financiamento bancário do saldo devedor; condenação ao pagamento de cláusula penal mensal no valor equivalente a 0,5% do valor do objeto do contrato (R$209.254,55), ou seja, R$1.046,27/mês, com vencimento da primeira parcela em 30/05/2015 e término em 29/02/2016, atualizada monetariamente e acrescida de juros de 1% ao mês; pagamento de dano moral fixados em 50% do valor total da cláusula penal e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Na impugnação ao cumprimento de sentença a
CX CONSTRUÇÕES LTDA
alegou que a sentença arbitral limitou a cláusula penal ao período de 30/05/2015 a 29/02/2016, determinando o pagamento mensal de R$1.046,27 (mil, quarenta e seis reais e vinte e sete centavos), totalizando a quantia de R$11.614,82 (onze mil, seiscentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos). Contudo, o exequente agravado apresentou cálculos que incluem valores de maio/2015 a dezembro/2017, perfazendo um montante total de R$145.415,81 (cento e quarenta e cinco mil, quatrocentos e quinze reais e oitenta e um centavos), o que extrapola os limites fixados pelo juízo arbitral.

A agravante também argumentou que o exequente agravado se recusou a receber as chaves do imóvel por mera liberalidade, mesmo após a liberação do "Habite-se", o que caracteriza enriquecimento sem causa. E sustentou, ao final, que a recusa injustificada permite a perpetuação da cláusula penal, causando prejuízos à executada agravante.

O d. magistrado “a quo”, MM. Juiz Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“2.1. Compulsando os autos, observa-se que o título exequendo estabelece que o pagamento da cláusula penal mensal será “até a completa individualização das unidades e a efetiva entrega das chaves e posse do imóvel”, id. 11524758 - Pág. 1-2.

2.2. Logo, o termo final da cláusula penal será até o efetivo cumprimento das condições estabelecidas na sentença arbitral e, não até a data de 29.02.2016, como afirmado pela parte impugnante.

2.3. Ademais, da análise do material cognitivo amealhado ao feito, verifica-se que não ficou demonstrado nos autos a individualização das unidades, bem como a efetiva entrega das chaves e posse do imóvel ao exequente.

No entanto, a parte executada afirma que o exequente se recusou a receber as chaves do imóvel, id. 13104069 – p. 3, bem como ficou inadimplente com as respectivas parcelas do contrato, id. 131981485.

Além disso, constata-se que o imóvel foi vendido para terceiro, Sr. Faissal Calil, tendo o exequente ajuizado uma ação declaratória de nulidade de escritura pública, sob nº 1048405-46.2020.8.11.0041, que tramita perante este juízo.

Assim, diante da informação de que o imóvel foi vendido e que a referida venda é objeto de discussão pendente de decisão judicial, não se pode, neste momento, constatar qual será o termo final da cláusula penal, restando prejudicada a sua análise até o deslinde da ação sob nº 1048405-46.2020.8.11.0041.

Além do mais, a depender do deslinde da causa acima indicada, eventual débito referente às parcelas do contrato de compra do imóvel em discussão, a cargo do exequente, aparenta ser de sobrelevada monta, conforme documento de id. 131982940, de modo que se mostra prudente aguardar a resolução da demanda anteriormente citada, nos termos do artigo 313, V, a, do CPC.

3. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença de id. 13104069, bem como suspendo o feito até o julgamento e consequente trânsito em julgado da ação declaratória, sob nº 1048405-46.2020.8.11.0041.

4. Superada a causa da suspensão, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, requererem o que entenderem de direito.

5. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

Depois disso, sobreveio a oposição de embargos de declaração pela ora agravante, quando a MMª. Juíza Myrian Pavan Schenkel rejeitou a alegação de contradição, mantendo a decisão proferida pelo Dr. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa por seus próprios fundamentos, cujos efeitos são agora questionados por meio do presente recurso.

Ocorre que, de fato, a decisão apresenta elementos de contradição, considerando que a uma só vez rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e, simultaneamente, defere a suspensão do processo com fundamento na necessidade de aguardar o trânsito em julgado da ação declaratória conexa.

Essa contradição surge porque a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença implica que o título exequendo deve ser executado tal como está, sem qualquer impedimento.

No entanto, a suspensão do processo reconhece que existem questões pendentes na ação declaratória de nulidade que impactam diretamente no mérito da execução, como a definição do termo final da cláusula penal. Isso cria um conflito lógico, pois ao mesmo tempo em que se autoriza a continuidade da execução, reconhece-se que o resultado da ação declaratória é indispensável para a resolução do ponto controvertido.

Logo, a rejeição integral da impugnação ao cumprimento de sentença conflita com a realidade demonstrada nos autos, pois os cálculos apresentados pelo exequente agravado aparentemente extrapolam os limites fixados na sentença arbitral.

Essa situação é potencialmente violadora do princípio da coerência das decisões judiciais, previsto no art. 489, §1º, inciso IV, do CPC, que exige que as decisões sejam livres de contradições internas.

Além disso, a manutenção de uma execução em condições de incerteza pode acarretar prejuízos injustificados à parte executada, comprometendo os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.

Simultaneamente, a suspensão do processo é medida indispensável para garantir a segurança jurídica, dado que a decisão na ação declarativa conexa determinará aspectos cruciais para a execução, como a validade da escritura e consequências sobre o termo final da cláusula penal.

A respeito da prejudicialidade externa, já se pronunciou este Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- TUTELA PROVISÓRIA -
SUSPENSÃO DO FEITO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – AÇÃO ANULATÓRIA EM TRÂMITE – INTERFERÊNCIA NO TITULO EXECUTADO
– DESPROVIMENTO. Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há prejudicialidade externa quando o julgamento de uma causa (a prejudicada) depender do que venha a ser decidido a respeito de outra (a prejudicante).
A decisão a ser proferida naquela ação anulatória, terá efeitos práticos e decisivos no cumprimento de sentença, o que leva à necessidade de suspensão da tramitação deste, reconhecendo-se a prejudicialidade externa
.

Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028907-82.2023.8.11.0000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO E EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO –

PREJUDICIALIDADE EXTERNA –– NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito está demonstrada aliado ao fato de que há o risco de prejuízo irreparável quanto a continuidade da execução, relativo aos atos expropriatórios que podem ensejar em penhora de bens, enquanto se discute a rescisão do contrato que embasa a execução. Ressalva-se ainda que,
não

é prudente a continuidade dos atos processuais de expropriação de bens paralelamente ao transcurso da ação que pode rescindir o contrato/título executado, que pode ensejar a devolução de valores pagos pelos agravados, de modo que o prosseguimento pode ocasionar dupla penalização e prejuízos
.”
(TJ-MT 10256721520208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2021)

Ressalte-se que justamente em virtude da prejudicialidade acima mensurada mostra-se totalmente imprópria qualquer incursão acerca da impugnação ofertada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão agravada, determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda nº. 1048405-46.2020.8.11.0041, postergando-se, assim, a análise da impugnação ofertada.

Indevida a fixação de honorários no caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025